Tribunal: TJDFT
Processo: 0721876-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556) PROCESSO: 0721876-95.2023.8.07.0000 REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: JUÍZA DE DIREITO SANDRA CRISTINA CANDEIRA DE LIRA DECISÃO O DISTRITO FEDERAL, por meio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, requer a suspensão dos efeitos da sentença proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação civil pública no 0710677-56.2022.8.07.0018, proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a qual, julgando procedente os pedidos formulados, declarou a ilegalidade da requisição administrativa na execução do “Programa de Entrega de Medicamentos em Casa” e condenou o DF em obrigação de fazer consistente em proceder com a realização de licitação para prestação dos serviços necessários ou assumir a prestação de serviço de modo próprio, em até 6 (seis) meses. Afirma que a sentença declarou a ilegalidade da referida requisição administrativa, tendo por fundamento o desvio de finalidade na postergação da requisição para além do término do estado de calamidade pública da pandemia do COVID-19. Sustenta que a decisão objurgada, caso produza efeitos, acarretará grave lesão à ordem jurídica, à saúde da população distrital e à economia pública local. Alega que o ato judicial vulnera a ordem jurídica, na medida em que interfere na discricionariedade e no trâmite administrativo de implementação de importante programa de saúde pública consistente na distribuição de medicamentos por meio de entregas domiciliares. Aduz que a temporalidade da requisição administrativa é condicionada à proporcionalidade da intervenção na propriedade privada, não havendo nenhum elemento na sentença que permita concluir que o prazo de 22 meses seja excessivo para o planejamento da política pública em questão. Acrescenta que o juízo de origem está impondo a opção por uma licitação para contratação do serviço de distribuição de medicamentos, mesmo sabendo que a opção da política pública do DF é a de possível adoção de uma parceria público-privada (PPP). No tocante à grave lesão à saúde pública, assevera que a imposição de multa diária e de prazo rígido (15/07/2023) para que o DF proceda com a devida licitação ou assuma a prestação de serviço de modo próprio pode comprometer a continuidade do referido programa e prejudicar os beneficiários. Indica, para fins de dimensionar a amplitude de atendimento, que existe um quantitativo de: a) 13.000 usuários ativos cadastrados junto à Farmácia do Componente Especializado de Ceilândia; b) 12.000 usuários ativos cadastrados na Farmácia do Componente Especializado da Asa Sul; c) 8.000 usuários ativos cadastrados na Farmácia do Componente Especializado do Gama. Com relação à grave lesão à economia pública, argumenta que o custo econômico da política pública se incrementará substancialmente se, antes da adoção da PPP, o DF tiver que assumir diretamente o serviço, criando uma complexa estrutura, ou fazer uma licitação e um contrato administrativo de prestação de serviços, para depois rescindi-lo e fazer uma nova PPP. É o relatório. Decido. Presentes se mostram os pressupostos processuais e as condições da ação, em face do disposto nos artigos 4o, caput e §1o, da Lei 8.437/1992, e 12, § 1o, da Lei 7.347/1985, que preveem a possibilidade de suspensão, mediante decisão fundamentada, da execução de antecipação dos efeitos da tutela concedida nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, bem como, das sentenças proferidas em ação civil pública, enquanto não transitada em julgado. Com efeito, o DISTRITO FEDERAL é pessoa jurídica de direito público, sendo que a sentença cuja suspensão se propugna foi proferida nos autos da ação civil pública no 0710677-56.2022.8.07.0018. Mencione-se, ainda, que foi interposta apelação pelo ente público contra a sentença, recurso esse ainda pendente de julgamento. Inicialmente, registro que o pedido de suspensão de eficácia da sentença não se revela incompatível com o recurso de apelação, porquanto diversos seus objetos. Com efeito, no primeiro analisam-se aspectos relativos à conveniência e oportunidade da manutenção ou suspensão da eficácia da decisão atacada, exame que sofre inequívoco influxo do princípio geral da supremacia do interesse público - em especial a garantia à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Trata-se, pois, de medida de contracautela, cujo objetivo é o de salvaguardar interesses públicos contra o risco de lesão grave. A apelação, por seu turno, possui nítida natureza jurídica de modalidade recursal que, como tal, mostra-se hábil ao reconhecimento de error in judicando ou error in procedendo, com as consequências pertinentes a um e a outro, a despeito da possibilidade legalmente reconhecida de lhe ser emprestado efeito suspensivo, quando presentes os pressupostos autorizativos. É dizer: no primeiro, procede-se a uma avaliação que adquire foros políticos, ao passo que, no segundo, o exame reside em juízo de legalidade quanto à situação apresentada. De consequência, não é cabível o exame, na presente via estreita, das questões de fundo envolvidas na lide, in casu, aquelas lançadas na sentença proferida na ação civil pública no 0710677-56.2022.8.07.0018, em que restou assentada a ilegalidade da requisição administrativa na execução do “Programa de Entrega de Medicamentos em Casa” e condenou o DF em obrigação de fazer consistente em proceder com a realização de licitação para prestação dos serviços necessários ou assumir a prestação de serviço de modo próprio, em até 6 (seis) meses. A rigor, verifica-se, nesta via excepcional, tão-somente a ocorrência ou não de lesão aos valores tutelados pela norma de regência - ordem, saúde, economia e segurança públicas - devendo o Presidente do Tribunal ater-se à potencialidade lesiva do ato decisório atacado. A propósito, prevê o artigo 4o, caput e §1o, da Lei 8.437/1992: Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. § 1° Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar inominada, no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada em julgado. Na mesma linha, dispõe o artigo 12, § 1o, da Lei 7.347/1985, verbis: A requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicação do ato. Desse modo, a alegada grave lesão à ordem jurídica não constitui objeto da suspensão de segurança, uma vez que a tutela da juridicidade é viabilizada pelas vias recursais próprias (ordinárias ou extraordinárias), não cabendo sua análise no bojo do presente incidente processual. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A suspensão de segurança é medida excepcional, que não tem natureza jurídica de recurso, razão pela qual não admite a devolução do conhecimento da matéria de mérito da controvérsia para o eventual reexame ou reforma” (AgInt no AgInt na SLS n. 3.007/GO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 27/3/2023. Por outro lado, ainda que inadequada a apreciação do mérito da controvérsia, necessário se faz um juízo mínimo de delibação acerca do objeto recursal, a fim de buscar sinais da plausibilidade do direito com vistas a evitar a manutenção de situações ilegítimas. In casu, a questão jurídica de fundo envolve a possibilidade de interferência judicial no controle do mérito administrativo no âmbito da implementação de política pública de entrega de medicamentos. Trata-se de matéria polêmica e assaz controversa no meio jurídico, ultrapassando o juízo mínimo de probabilidade do direito invocado, a possibilitar o juízo eminentemente político realizado no incidente da suspensão de segurança. No entanto, isso não significa chancela jurisdicional a eventual uso abusivo ou ilegal do instituto jurídico da requisição administrativa pelos gestores do ente federado, cujos atos, no estado democrático de direito, encontram-se sob permanente fiscalização dos órgãos públicos responsáveis, em especial Tribunal de Contas e Ministério Público, e, vinculados aos princípios e regras constitucionais aplicáveis à Administração Pública. Quanto aos demais núcleos legais autorizativos previstos na legislação para concessão da suspensão de segurança e pontuados pelo requerente (grave lesão à saúde e à economia públicas), verifica-se, ao menos em um juízo não exauriente, próprio desta via processual, que os efeitos a serem produzidos pela sentença representam potencial risco de violação à saúde pública no Distrito Federal. Consoante ofício subscrito pela Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal (ID no 47444656 – págs. 136/139), observa-se que atualmente mais de 30 mil pacientes são atendidos pelo Programa de Entrega de Medicamentos em Casa, o qual vem sendo executado pela BRB Serviços S/A sob a modalidade de requisição administrativa. Destaca-se, ainda, que tal programa realiza a entrega domiciliar de medicamentos de alto custo para pacientes que muitas vezes têm dificuldades de locomoção ou restrições de saúde que impossibilitam a busca desses fármacos nas unidades de saúde. Portanto, a alteração abrupta na forma da prestação do serviço de entrega de medicamentos de alto custo, no prazo concedido pela sentença atacada, acarreta risco de desestruturação do planejamento formulado pelas autoridades de saúde do DF em prejuízo à população que tanto necessita de medicamentos essenciais para uma vida digna. Ademais, à luz da teoria das capacidades institucionais e do princípio da separação de Poderes, deve-se reconhecer, nesse átimo processual, que Poder Executivo possui maior capacidade para o equacionamento da matéria em discussão, pois é o Poder incumbido de satisfazer direta e imediatamente as necessidades da sociedade. Assim, a conveniência e a oportunidade apontam para a suspensão da decisão vergastada. Por todo o exposto, reputando presentes os requisitos legalmente exigidos, DEFIRO a suspensão pleiteada, para suspender a sentença proferida nos autos da ação civil pública no 0710677-56.2022.8.07.0018, atualmente em trâmite na 6a Turma Cível, até o trânsito em julgado do processo ou ulterior deliberação em contrário das Cortes Superiores. Oficie-se à 6a Turma Cível, encaminhando-se cópia desta decisão. Após, nada mais sendo requerido, arquivem-se o presente incidente processual. Publique-se. Intimem-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007